Tribunal: CARF
Processo: 16561.720073/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720073/2016-71
ACÓRDÃO
2402-012.827 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO / OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
Nos termos do art. 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, cabem embargos de declaração quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
Inexistente a omissão / obscuridade apontada, impõe-se a rejeição dos
Embargos de Declaração, os quais não se destinam para a rediscussão da
matéria já julgada pelo colegiado
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior– Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Fl. 7755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.827 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720073/2016-71
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração (p. 7.738) opostos pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão de Embargos no 2402-012.489 (p. 7.726).
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de p. 7.749, tem-se que:
Dos vícios alegados
A Fazenda assim se manifestou:
Não obstante os excertos do voto vencedor acima, o acórdão ora embargado,
entendeu pela obscuridade alegada pela contribuinte, fixando que "De fato, ao
reproduzir excertos das contrarrazões da douta PGFN, o voto vencedor
incorreu em obscuridade, na medida em que não ficou claro se as suas razões
de decidir estavam embasadas apenas no entendimento de que o "aumento
de capital" defendido pela Recorrente nada mais foi do que uma simples
assunção de dívida, devendo, assim, o respectivo montante compor a base de
cálculo do ganho de capital apurado, ou se a afirmação da PGFN, de que houve
falta de comprovação do referido aumento de capital pela Recorrente, trata-se
de fundamento autônomo da decisão do acórdão".
Por fim, esclarecendo a obscuridade, o acórdão embargado concluiu que "no
que tange à matéria em análise, infere-se da conclusão do voto vencedor do
acórdão embargado, bem como da sua ementa, que as suas razões de decidir
estão embasadas apenas no entendimento de que o "aumento de capital"
defendido pela Recorrente nada mais foi do que uma simples assunção de
dívida, devendo, assim, o respectivo montante compor a base de cálculo do
ganho de capital apurado".
Ocorre que ao afastar o nominado "fundamento autônomo" o acórdão
embargado acabou por incorrer em omissão acerca de questão fundamental
nas razões de decidir e que culminou na reclassificação do aumento de capital
em assunção de dívida.
A conclusão de que o voto vencedor não adotou como fundamento a falta de
comprovação do pretendido aumento de capital faz exsurgir questionamento
intransponível.
O que se questiona aqui, e é primordial que reste expresso pela Turma, é que
apesar do voto vencedor não ter adotado como fundamento para a
reclassificação, a falta de comprovação do pretenso aumento de capital foi
Fl. 7756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.827 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720073/2016-71
3
considerada como elemento material para o entendimento de que houve uma
assunção de dívida?
[...]
Ora, confrontando-se a fundamentação estruturada no voto vencedor do
acórdão de recurso voluntário com o aclarado no acórdão de embargos n°
2402-012.489 (de que as razões de decidir estão embasadas apenas no
entendimento de que o "aumento de capital" defendido pela contribuinte
nada mais foi do que uma simples assunção de dívida), revela-se a omissão,
fazendo-se necessário que a Turma manifeste-se expressamente quais foram
os elementos de provas pelos quais o voto vencedor entendeu tratar-se de
assunção de dívida, e mais especificamente, se dentre tais elementos a Turma
levou em consideração a falta de comprovação do defendido aumento de
capital. Assim, necessária a integração do julgado por meio deste instrumento
processual, em razão da omissão, a fim de que seu conteúdo reste completo,
não deixando qualquer margem de dúvidas para a interposição de recurso
especial e/ou execução do julgado.
Com efeito, o vício apontado corresponde a obscuridade, em que pese a menção
nos embargos a omissão.
Considerado o exposto e compulsados os autos, verifica-se que assiste razão à
Fazenda, uma vez que, na conclusão do Acórdão de Recurso Voluntário faz-se
referência às contrarrazões apresentadas pela PGFN para se decidir que o
aumento de capital foi, na verdade, uma assunção de dívida e, nessas
contrarrazões, a menção à ausência de prova do efetivo aumento de capital na
empresa adquirida colaborou para a conclusão quanto a tratar-se o chamado
aumento de capital de assunção de dívida. Dessa forma, quando o Acórdão de
Embargos, diante dos termos dos embargos opostos pela contribuinte, assevera
que "em relação à matéria "da inclusão do aumento de capital na base de cálculo
do crédito apurado" está embasada apenas no fundamento / entendimento de
que o "aumento de capital" defendido pela Recorrente corresponde, em verdade,
a uma assunção de dívida", sobrevém dúvida quanto ao raciocínio desenvolvido
para fundamentar a decisão, se presente ou não na construção desse fundamento
a questão da prova do efetivo aumento de capital.
(...)
Neste espeque, concluindo pela existência da omissão / obscuridade apontada,
ditos Embargos foram admitidos para saneamento da mesma.
É o relatório.

Fl. 7757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.827 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720073/2016-71
4
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator
Nos termos do art. 116 do Regimento Interno do CARF, tem-se que cabem
embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Apenas para contextualizar a matéria a ser enfrentada no presente julgamento,
cumpre rememorar que o presente caso se trata, na origem, de auto de infração com vistas a
exigir débito de IRRF, cobrado com fundamento no artigo 26 da Lei no 10.833/03, em razão de
ganho de capital auferido, de acordo com a fiscalização, por pessoas físicas e jurídicas estrangeiras
na operação de venda para a Autuada, ora Interessada, de participação societária na empresa
JANTUS SL (“JANTUS”), com sede na Espanha.
De acordo com a autoridade administrativa fiscal, tem-se que:
1 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OPERAÇÃO SOCIETÁRIA ANALISADA:
Trata-se da aquisição de empresa sediada na Espanha (JANTUS SL) controladora
direta de duas empresas no Brasil, a SIIF Energies do Brasil Ltda., e a SIIF
Desenvolvimento de projetos Eólicos Ltda., por parte da CPFL ENERGIAS
RENOVÁVEIS S/A (ERSA) sem o recolhimento, por parte da ADQUIRENTE
(Energias Renováveis S/A), de Imposto de renda sobre o Ganho de Capital
obtida pelos alienantes, residentes ou sediados no exterior, LIBERTY MUTUAL
INSURANCE COMPANY (com sede no número 175, Berkeley Street, Boston, MA
02117, USA), BLACK RIVER CEI SUBSDIARY 3 S.A.R.L. (com sede na 56o A Rue de
Newdorf L-2220 – Luxemburgo), CARBON CAPITAL MARKETS LTD (sede na 22
Billiter Street, 7 andar- Londres – Reino Unido), Sr. MATTHEW ALEXANDER
SWINEY (Austrália), Sra. KAREN ADANS MCCLELLON (Inglaterra) e Sr. REUBEN ZED
MALTBY (Inglaterra).
(...)
A JANTUS SL, é controladora da SIIF Energies do Brasil Ltda., e a SIIF
Desenvolvimento de projetos Eólicos Ltda. A SIIF Energies por sua vez detém as
sociedades de geração e comercialização de energias Formosa, Icaraizinho,
Paracatu, SIIF cinco, Quintanilha Machado e a SIIF Wind. Esta, última, por sua vez
controla a sociedade de produção de energia da Praia Atalaia I, II, III, IV, V e VI,
Curral Velho, Portal das Falésias entre outros.
(...)
Como podemos observar, a compra da JANTUS SL implicou em pagamentos
cujas remessas foram destinadas ao exterior.
Em razão desses pagamentos, questionamos o contribuinte sobre o
recolhimento do imposto de renda, ao que respondeu que, considerando que a
JANTUS se tratava de uma empresa domiciliada na Espanha, a venda de suas
Fl. 7758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.827 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720073/2016-71
5
quotas/ações por residentes ou não residentes no Brasil, não está sujeita, no
Brasil, ao recolhimento de imposto de renda na fonte sobre o ganho de capital.
(...)
4 – DA ESSÊNCIA DA OPERAÇÃO
Considerando que:
a) a JANTUS SL não possuía nenhum funcionário ou dirigente;
b) que a única movimentação econômica da Jantus SL eram as duas empresas
sediadas no Brasil, qual sejam a SIIF ENERGIES DO BRASIL LTDA e a SIIF
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ENERGIA EÓLICA LDA;
c) que o único interesse do grupo CPFL era adquirir as duas empresas nacionais
para obter hegemonia na produção de energias renováveis.
Do exposto, entendemos que de fato a essência da operação se tratou de
aquisição das duas empresas brasileiras, e não de uma empresa espanhola.
Por tudo que foi aqui retratado fica claro que o objeto da negociação são
empresas SIIF sediadas no Brasil, consubstanciados nas citações em relatórios de
auditorias, fatos relevantes, ato de concentração, o próprio contrato de compra e
venda e incorporação, laudos de avaliações, apurações de ágios e demais
documentação.
(...)
7 - CONCLUSÃO
(...)
Como já demonstrado no transcorrer deste termo, a JANTUS SL não passava de
uma empresa de caixa postal sem qualquer empregado ou mesmo dirigente e
somente tinha em seus balancetes os investimentos nas empresas sediadas no
Brasil, ou seja, a SIIF ENERGIES DO BRASIL LTDA e a SIIF DESENVOLVIMENTO DE
PARQUES EOLICOS LTDA., logo o que foi vendido foram as empresas brasileiras.
O real interesse do Grupo CPFL está claramente identificado como sendo o
domínio das duas empresas nacionais, tanto assim, que se observa a confusão
feita na contabilidade, identificando a conta contábil como SIIF e por vezes
referindo-se a Jantus, que não possui nenhum patrimônio em sua sede.
Em síntese, a CPFL adquiriu as SIIFs de controladores residentes no exterior, a
saber: Karen Mcclellon (França), Liberty Mutual Insurance Co (Reino Unido),
Carbon (Reino Unido), Reuben Maltby (Reino Unido), Black River (Luxemburgo),
Citibank North América (USA), Matt Siney (Austrália) e outros.
Conclui se que deve ser tributado o ganho de capital pelo valor das remessas
efetuadas ao exterior para pagamento da compra das empresas pelos motivos
exaustivamente descritos neste relatório.” (destaques nossos)

Fl. 7759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.827 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720073/2016-71
6
Em sua peça recursal, a Contribuinte defendeu, para o que interessa neste
momento processual, que as autoridades fiscais que incluíram indevidamente no cálculo do ganho
de capital o montante referente ao aumento de capital realizado pela Recorrente na Jantus após a
sua aquisição.
Sobre o tema, o voto vencedor do Acórdão de Recurso Voluntário no 2402-011.061
(p. 7.660) assim se manifestou:
Da inclusão do aumento de capital na base de cálculo do crédito apurado
Igualmente, parte-se da replicação de excertos do voto condutor da decisão
vencida, que proveu o recurso interposto pela Recorrente neste ponto, sob o
pressuposto de que os alienantes da Jantus nada auferiram em face do seu
posterior aumento de capital, nestes termos:
De fato, o aumento de capital em questão, tratado pela Fiscalização como
parcela integrante do preço de venda, já havia sido estabelecido no próprio
contrato de compra e venda. É o que se infere, pois, do disposto na cláusula
6.3 do referido contrato, in verbis:
“6.3 No Encerramento da Jantus:
6.3.1 os Vendedores e a Compradora farão todas as coisas que sejam delas
exigidas respectivamente segundo o Anexo 9 (Requisitos para o
Fechamento), com exceção do Parágrafo 1.5 do Anexo 9 (Requisitos para o
Fechamento);
6.3.2 Imediatamente depois de ter adquirido a Sociedade, mas em
qualquer caso na Data de Fechamento da Jantus como parte do
Fechamento da Jantus (ou exceto se for de outro modo acordado entre a
Compradora e os Vendedores Principais e, exceto em relação ao
pagamento dos Custos Estimados da Transação da Jantus, os “Credores”
(conforme definido nas Cédulas de Crédito Bancário)) a Compradora
deverá fazer com que: (a) o capital social da Sociedade seja aumentado
em valor igual à soma da quantia do Valor do Empréstimo de
Recapitalização e dos Custos Estimados da Transação da Jantus, com esse
capital aumentado sendo detido pela Compradora; (b) o capital social da
SIIF Energies seja aumentado em valor igual à soma da quantia do Valor do
Empréstimo de Recapitalização e dos Custos Estimados da Transação da
Jantus, com esse capital aumentado sendo detido pela Sociedade;”
Conforme se infere do excerto supra reproduzido, verifica-se que, após a
aquisição da Jantus, a Recorrente deveria realizar um aumento de capital no
montante correspondente a soma do valor dos empréstimos contraídos pelas
subsidiárias da Jantus e dos custos de transação para aquisição da Jantus.
Assim, é evidente que em razão do referido aumento de capital nada foi
auferido pelos vendedores da Jantus, seja porque estes não eram mais os seus
proprietários, seja porque o valor remetido pela Recorrente foi diretamente
Fl. 7760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.827 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720073/2016-71
7
para o caixa da Jantus que, em contrapartida, emitiu novas quotas do seu
capital em nome da Recorrente.
(Destaques no original)
A propósito, ditos argumentos foram pontual e especificamente refutados nas
contrarrazões apresentadas pela Fazenda Nacional, nestes termos (processo
digital, fls. 7.253 a 7.259):
III.2.5 Correção da base cálculo apurada. Requalificação do pagamento a
título de ganho de capital. A assunção de dívida deve compor o custo de
aquisição.
O contribuinte se insurgiu sobre a cobrança do valor remetido no dia 20/12/11
(R$ 354.437.770,57) sob alegação de que foi realizado tão somente pela
recorrente e em nome próprio, na condição de única acionista da Jantus em
momento posterior à aquisição das quotas da empresa Jantus, conforme havia
sido estabelecido no próprio contrato de compra e venda. In verbis: "Primeiro,
porque o aumento de capital em questão foi realizado tão somente pela
Recorrente e em nome próprio, na condição de única acionista da Jantus, em
momento posterior à aquisição da quotas da empresa Jantus, conforme já
havia sido estabelecido no próprio contrato de compra e venda.
(...)
De logo já chama atenção o fato de se fazer incluir num contrato de compra e
venda uma cláusula atinente a aumento de capital, visto que tal decisão é
matéria afeta a assuntos internos da sociedade e, portanto, não deveria existir
interesse dos vendedores, que transferiam a empresa, de estabelecer qualquer
determinação futura sobre as decisões da sociedade. Ao investigar mais
detalhadamente tal previsão, exsurge claro que, apesar da denominação
aumento de capital, a prestação tinha outra natureza.
Primeiro se note que, ao contrário do que afirma a recorrente, o pagamento
não foi feito "em momento posterior à aquisição". Conforme a própria
autuada afirma, a remessa ao exterior a título de aumento de capital foi
efetivada em 20 de dezembro de 2011. Ora, trata-se da data do fechamento
do contrato, conforme veiculado pela própria no Diário Oficial de São Paulo (e-
fl. 6116). Nas palavras da CPFL: Em 20 de dezembro de 2011, a CPFL Renováveis
concluiu a aquisição da Jantus.
Não é demasiado recordar que muitos contratos, especialmente os contratos
que envolvem grandes transação, possuem uma data de assinatura e uma data
de fechamento. Somente nesta última data o negócio é concluído, após o
cumprimento de condições previstas no instrumento.
O que se infere da cláusula 6.3 é que trata o "aumento de capital" como
obrigação incondicional para o fechamento do contrato, a ser cumprida até a
Fl. 7761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.827 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720073/2016-71
8
data do closing. Ou seja, a satisfação de tal aumento de capital constituía
imposição dos vendedores para a conclusão do negócio.
Aqui, reiterem-se as ponderações acima acerca do descabimento de tal
previsão no bojo de um contrato de alienação e, a essas, soma-se a
constatação de que há aumento de capital imposto a quem sequer era sócio
da empresa. Portanto, patente que, embora denominado "aumento de
capital", tal pagamento não poderia ostentar dita natureza, uma vez que não
deveria ser promovido por um sócio, mas sim pelo adquirente da participação
societária como condição para transferência das quotas.
Não bastasse, a cláusula contratual expressamente consigna que o valor do
denominado "aumento de capital" deveria corresponder à soma da quantia do
valor de empréstimo de recapitalização e dos custos estimados da transação
da Jantus.
Resta evidente, portanto, que não se trata, na verdade, de aumento de capital,
mas sim de preço.
Outrossim, o exame da quantia paga a título de aumento de capital revela que
ela correspondeu a "soma da quantia do Valor do Empréstimo de
Recapitalização e dos Custos Estimados da Transação da Jantus".
Como se verifica, a parcela ora discutida objetivava cobrir débitos da sociedade
adquirida, além dos custos de transação. Cuidava-se, pois, de tentativa de
promover assunção de dívida por via oblíqua.
Tais razões, por si, bastam para que se conclua pela necessidade de
reclassificação de tal parcela pecuniária, eis que o valor foi pago para aquisição
da sociedade Jantus e, ademais, ainda que se considere tratar-se de dívida
assumida, a transferência do débito caracteriza-se como parcela do preço,
devendo, pois, compor o custo de aquisição.
Com o intuito de afastar eventual controvérsia quanto ao ponto, cabe ressaltar
que a incidência do imposto de renda sobre o montante da dívida que foi
assumido pela adquirente se impõe uma vez que a assunção de passivo da
sociedade alienada pela adquirente é fato que representa receita para os
alienantes, e, portanto, constitui base para o cálculo do ganho de capital.
(...)
Como se não bastasse, durante o exame dos procedimentos de fiscalização, a
contribuinte jamais apresentou prova do aumento de capital na Jantus.
Somente trouxe a ata da SIIF Energies onde consta o tal aumento de capital.
Ou seja, a recorrente sequer é capaz de comprovar que a operação
efetivamente ocorreu e, muito menos a data em que teria ocorrido esse
aumento. Somente se sabe que o valor retornou ao Brasil para aumento de
capital da SIIF Energia em conformidade com a 36a alteração de seu contrato
social.
Fl. 7762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.827 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720073/2016-71
9
A ausência de prova do efetivo aumento de capital na Jantus evidencia o
verdadeiro objetivo das partes era que tais valores circulassem e voltassem
para as sociedades brasileiras como o objetivo de que, como já repetido,
fossem utilizados para o adimplemento das dívidas.
(...)
Como se vê, o suposto aumento de capital defendido pela Recorrente nada mais
foi do que uma simples assunção de dívida, devendo dita quantia compor a base
de cálculo do ganho de capital apurado, exatamente como procedeu a autoridade
fiscal autuante. Logo, tocante a esta matéria, a razão não está com a Contribuinte,
razão por que nego-lhe provimento
Registre-se pela sua importância que, cientificada dos termos do susodito Acórdão
de Recurso Voluntário no 2402-011.061 (p. 7.686), a d. PGFN não apresentou qualquer recurso.
A Contribuinte, por sua vez, interpôs embargos de declaração (p. 7.707), aduzindo
existir obscuridade naquele Acórdão, nos seguintes termos, em síntese:
Pois bem, caso se abstraia por completo a transcrição das contrarrazões da
Fazenda Nacional, ou ao menos a parte final dessa transcrição (“Como se não
bastasse, ...), poder-se-ia inferir que a única razão para o desprovimento do
recurso voluntário quanto a essa matéria teria sido o entendimento de que teria
ocorrido uma suposta assunção de dívida pela Embargante quando aumentou o
capital da Jantus:
i) pela leitura da parte conclusiva do voto vencedor, segundo a qual “o suposto
aumento de capital defendido pela Recorrente nada mais foi do que uma
simples assunção de dívida, devendo dita quantia compor a base de cálculo do
ganho de capital apurado”; e,
ii) pela leitura da ementa do v. acórdão embargado, segundo a qual “A assunção
de dívidas pelo adquirente compõe a base de cálculo do ganho de capital
apurado”.
Não obstante, ao reproduzir integralmente o teor das contrarrazões da Fazenda
Nacional na parte pertinente a essa matéria, o v. acórdão embargado também
reproduziu outra alegação da Fazenda Nacional, a de que a Embargante não teria
comprovado o efetivo aumento de capital na Jantus.
Assim, muito embora tanto em razão da ementa do v. acórdão embargado quanto
da leitura da parte conclusiva do voto vencedor esteja convencida a Embargante
de que seu único fundamento quanto a tal matéria seja a suposta assunção de
dívida, o v. acórdão embargado incorreu “data maxima venia” em
OBSCURIDADE na medida em que abre espaço para dúvida quanto à inclusão
entre seus fundamentos da suposta não comprovação do referido aumento de
capital.
Trata-se de questão absolutamente fundamental, posto que é a partir da precisa
identificação dos fundamentos autônomos pelos quais foi mantida essa parte do
Fl. 7763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.827 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720073/2016-71
10
lançamento que se poderá futuramente avaliar o cabimento de eventual recurso
especial que vier a ser interposto.
Nesse contexto, requer a Embargante seja sanada a obscuridade apontada, de
modo a se esclarecer que a suposta não comprovação do referido aumento de
capital sustentada pela Fazenda Nacional em contrarrazões não integra a
fundamentação do v. acórdão embargado.
Na sessão de julgamento realizada em 08 de fevereiro de 2024, este Colegiado, por
meio do Acórdão de Embargos no 2402-012.489 (p. 7.726), acolheu os Aclaratórios da
Contribuinte, sem efeitos infringentes, esclarecendo que as razões de decidir do voto vencedor do
acórdão embargado em relação à matéria “da inclusão do aumento de capital na base de cálculo
do crédito apurado” está embasada apenas no fundamento / entendimento de que o “aumento de
capital” defendido pela Recorrente corresponde, em verdade, a uma assunção de dívida, devendo,
assim, o respectivo montante compor a base de cálculo do ganho de capital apurado.
Cientificada do referido Acórdão de Embargos, a d. PGFN interpôs os Embargos de
Declaração ora em análise, aduzindo a existência de omissão (obscuridade, conforme respectivo
despacho de admissibilidade), nos seguintes termos, em síntese:
O acórdão de embargos no 2402-012.489, por unanimidade de votos, acolheu os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para, saneando a obscuridade
neles apontada, esclarecer que as razões de decidir do voto vencedor do acórdão
embargado em relação à matéria “da inclusão do aumento de capital na base de
cálculo do crédito apurado” está embasada apenas no fundamento /
entendimento de que o “aumento de capital” defendido pela Recorrente
corresponde, em verdade, a uma assunção de dívida, devendo, assim, o
respectivo montante compor a base de cálculo do ganho de capital apurado,
conforme ementa a seguir:
(...)
Sobre o tema, o voto vencedor do acórdão de recurso voluntário assim se
manifestou:
(...)
Não obstante os excertos do voto vencedor acima, o acórdão ora embargado,
entendeu pela obscuridade alegada pela contribuinte, fixando que “De fato, ao
reproduzir excertos das contrarrazões da douta PGFN, o voto vencedor incorreu
em obscuridade, na medida em que não ficou claro se as suas razões de decidir
estavam embasadas apenas no entendimento de que o “aumento de capital”
defendido pela Recorrente nada mais foi do que uma simples assunção de
dívida, devendo, assim, o respectivo montante compor a base de cálculo do
ganho de capital apurado, ou se a afirmação da PGFN, de que houve falta de
comprovação do referido aumento de capital pela Recorrente, trata-se de
fundamento autônomo da decisão do acórdão”.
Fl. 7764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.827 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720073/2016-71
11
Por fim, esclarecendo a obscuridade, o acórdão embargado concluiu que “no que
tange à matéria em análise, infere-se da conclusão do voto vencedor do acórdão
embargado, bem como da sua ementa, que as suas razões de decidir estão
embasadas apenas no entendimento de que o “aumento de capital” defendido
pela Recorrente nada mais foi do que uma simples assunção de dívida, devendo,
assim, o respectivo montante compor a base de cálculo do ganho de capital
apurado”.
Ocorre que ao afastar o nominado “fundamento autônomo” o acórdão
embargado acabou por incorrer em omissão acerca de questão fundamental nas
razões de decidir e que culminou na reclassificação do aumento de capital em
assunção de dívida.
A conclusão de que o voto vencedor não adotou como fundamento a falta de
comprovação do pretendido aumento de capital faz exsurgir questionamento
intransponível.
O que se questiona aqui, e é primordial que reste expresso pela Turma, é que
apesar do voto vencedor não ter adotado como fundamento para a
reclassificação, a falta de comprovação do pretenso aumento de capital foi
considerada como elemento material para o entendimento de que houve uma
assunção de dívida?
Outrossim, quais foram os elementos materiais/probatórios constantes do voto
vencedor que levaram à reclassificação da parcela pecuniária de aumento de
capital para assunção de dívida?
(...)
Ora, confrontando-se a fundamentação estruturada no voto vencedor do
acórdão de recurso voluntário com o aclarado no acórdão de embargos no 2402-
012.489 (de que as razões de decidir estão embasadas apenas no entendimento
de que o “aumento de capital” defendido pela contribuinte nada mais foi do que
uma simples assunção de dívida), revela-se a omissão, fazendo-se necessário
que a Turma manifeste-se expressamente quais foram os elementos de provas
pelos quais o voto vencedor entendeu tratar-se de assunção de dívida, e mais
especificamente, se dentre tais elementos a Turma levou em consideração a
falta de comprovação do defendido aumento de capital.
Pois bem!
Analisando-se a decisão ora embargada (Acórdão no 2402-012.489) não se
vislumbra a omissão / obscuridade apontada pela d. PGFN.
Ao contrário, a partir der um exame detido e minucioso dos Embargos em análise,
verifica-se que o mesmo visa rediscutir matéria já julgada por este Colegiado, por ocasião do
julgamento dos Aclaratórios interpostos pela Contribuinte em face do acórdão de recurso
voluntário.
Fl. 7765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.827 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720073/2016-71
12
É o que se infere, pois, do cotejo analítico das razões recursais dos embargos
interpostos (e já julgados) pela Contribuinte com quelas apresentadas nos Aclaratórios da Fazenda
Nacional:
Embargos da Fazenda Nacional
O que se questiona aqui, e é primordial que reste expresso pela Turma, é
que apesar do voto vencedor não ter adotado como fundamento para a
reclassificação, a falta de comprovação do pretenso aumento de capital foi
considerada como elemento material para o entendimento de que houve
uma assunção de dívida?

Embargos da Contribuinte
Assim, muito embora tanto em razão da ementa do v. acórdão embargado
quanto da leitura da parte conclusiva do voto vencedor esteja convencida a
Embargante de que seu único fundamento quanto a tal matéria seja a
suposta assunção de dívida, o v. acórdão embargado incorreu “data
maxima venia” em OBSCURIDADE na medida em que abre espaço para
dúvida quanto à inclusão entre seus fundamentos da suposta não
comprovação do referido aumento de capital.
Trata-se de questão absolutamente fundamental, posto que é a partir da
precisa identificação dos fundamentos autônomos pelos quais foi mantida
essa parte do lançamento que se poderá futuramente avaliar o cabimento
de eventual recurso especial que vier a ser interposto.
Nesse contexto, requer a Embargante seja sanada a obscuridade apontada,
de modo a se esclarecer que a suposta não comprovação do referido
aumento de capital sustentada pela Fazenda Nacional em contrarrazões
não integra a fundamentação do v. acórdão embargado.
Como se vê, o recurso ora em análise visa rediscutir matéria já enfrentada por este
Colegiado quando do julgamento dos embargos interposto pela Contribuinte.
Registre-se pela sua importância que foi a própria autoridade administrativa fiscal
que considerou os valores em questão como assunção de dívidas. Confira-se:
Na tabela abaixo podemos observar a discriminação dos pagamentos
efetuados aos vendedores.
(...)
Assim temos que a transação em questão chegou ao valor de R$
1.487.681,625,17, dos quais o valor das dívidas apontadas no quadro
Fl. 7766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.827 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720073/2016-71
13
anterior não foi objeto de apuração do ágio (apurado pelo valor de R$
841.785.734,86).
(...)

O valor de assunção de dívidas acrescentado no contrato de compra e
venda, como vemos no quadro acima eram obrigações das empresas
controladas produtoras de energia, com aval e anuência da JANTUS SL, e a
informação recebida provocada por intimação em diligência diz que tais
obrigações foram assumidas por cada uma das empresas eólicas e estão
sendo quitadas, ao longo do prazo (até 2028), como recursos produzidos
pelas próprias usinas devedoras citadas no quadro acima.
Esta afirmação é reforçada com as informações de que tais empréstimos
oriundos da JANTUS foram contraídos em 2008 pelas controladas
(brasileiras) da JANTUS que assinaram acordos de empréstimos como o
Banco do Nordeste do Brasil S/A BNB com recursos do Fundo
Constitucional de financiamento do Nordeste, além do que fecham com
valores apostos nas declarações de imposto de renda de cada uma delas no
período,
Antes da liberação de recursos as controladas da JANTUS incorreram em
despesas de estruturação financeira que foram consideradas como custos
de captação, e estão sendo amortizados pelos prazos de contrato.
Assim, demonstramos no quadro a seguir, as remessas feitas como
pagamentos da aquisição da JANTUS, mas que, na verdade, correspondia à
venda das empresas sediadas no Brasil, a saber SIIF ENERGIES e SIIF
DESENVOLVIMENTO e suas controladas.
(...)
Destaque-se, ainda, que, conforme exposto linhas acima, devidamente cientificada
da decisão do acórdão de recurso voluntário, a Fazenda Nacional não apresentou qualquer
recurso.
Neste espeque, tem-se que o exame, neste particular, dos embargos de declaração
em análise, tal como opostos, implicaria, em verdade, em reapreciação de matéria já superada
pelo Colegiado naquela oportunidade, o que não cabe na via estreita dos embargos.
Fl. 7767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.827 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720073/2016-71
14
Neste sentido, é a pacífica jurisprudência emanada desse Egrégio Conselho,
conforme se infere dos excertos abaixo reproduzidos:
Acórdão 2401-005.157 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA.
REJEIÇÃO. Não restando comprovada a omissão no Acórdão guerreado, na forma
suscitada pela Embargante, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração,
sobretudo quando objetiva rediscutir matéria já devidamente debatida por
ocasião do julgamento atacado e devidamente inserta no decisum em comento,
não prosperando o suposto vício arguido.

Acórdão 3301-005.185 OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos de declaração quando não
caracterizada omissão na decisão recorrida, fundamento do recurso. Ademais, os
embargos de declaração não se revestem em oportunidade para a rediscussão de
mérito.

Acórdão 2401-005.743 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
DECIDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. É defeso em sede de
embargos de declaração a tentativa de rediscussão do mérito de questão já
devidamente enfrentada pelo acórdão recorrido, sendo inadequada a utilização
dessa via recursal
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração, nos termos
do presente voto.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 7768
DF CARF MF
Original